Tribunal: TJPA
Processo: 0030947-89.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030947-89.2013.8.14.0301

APELANTE: COMPANHIA REFINADORA DA AMAZONIA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÕES CÍVEIS

PROCESSO Nº 0030947-89.2013.8.14.0301

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: COMPANHIA REFINADORA DA AMAZÔNIA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NOTA FISCAL ELETRÔNICA. AIDF VÁLIDA. BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do ente estadual e deu parcial provimento à apelação da contribuinte, mantendo a sentença de procedência da ação anulatória de débito fiscal ajuizada pela Companhia Refinadora da Amazônia. A sentença anulou 23 autos de infração lavrados sob a alegação de emissão indevida de notas fiscais modelo 1 após a suposta obrigatoriedade da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), reconhecendo a validade de AIDF concedida à empresa no período das operações. A decisão agravada também majorou honorários advocatícios para 8% sobre o valor atualizado da causa (R$ 665.668,77).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o uso de notas fiscais modelo 1 era válido no período anterior à obrigatoriedade da NF-e para a atividade exercida pela autora, em razão de AIDF regularmente concedida; (ii) verificar se a superveniência do Protocolo ICMS nº 87/2008-CONFAZ revogaria, de forma automática, a autorização expedida pela Fazenda estadual; e (iii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor atualizado da causa deveriam ser reduzidos com base na apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autorização para emissão de notas fiscais modelo 1 (AIDF nº 316499-3), concedida em 09/10/2008 com validade até 09/04/2009, confere legitimidade à conduta do contribuinte, na ausência de revogação formal ou comunicação administrativa clara sobre sua perda de eficácia.

4.

A superveniência do Protocolo ICMS nº 87/2008 não implica, por si só, na revogação automática de autorizações administrativas anteriores, sobretudo na ausência de comando expresso nesse sentido ou de regime de transição estabelecido.

5.

A boa-fé objetiva e a segurança jurídica impedem a imposição de sanções tributárias com base em mudança normativa não comunicada de forma clara ao contribuinte, especialmente quando este atua com respaldo em autorização fiscal vigente.

6.

A alegação de má-fé processual não se sustenta sem comprovação concreta de conduta dolosa ou omissão intencional de fatos relevantes, não bastando a divergência interpretativa quanto à normatividade aplicável.

7.

O pronunciamento administrativo do TARF não vincula o Poder Judiciário, que pode controlar a legalidade dos atos administrativos em face dos princípios constitucionais e do regime normativo aplicável ao caso concreto.

8.

A fixação dos honorários advocatícios no percentual de 8% sobre o valor atualizado da causa observa os critérios objetivos do art. 85, § 3º, do CPC, não sendo aplicável a apreciação equitativa prevista no § 8º, ante a inexistência de hipóteses legais excepcionais (valor irrisório, inestimável ou muito baixo).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de AIDF válida afasta a caracterização de infração tributária por uso de nota fiscal modelo 1 antes da obrigatoriedade formal da NF-e.

2.

Protocolos ICMS supervenientes não revogam automaticamente autorizações fiscais anteriores sem comando expresso ou comunicação formal ao contribuinte.

3.

A fixação de honorários contra a Fazenda Pública deve observar os percentuais legais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, sendo incabível a apreciação equitativa fora das hipóteses excepcionais previstas em lei.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, § 1º, 85, §§ 3º e 8º, e 1.026, § 2º; LINDB, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 16.09.2020.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05 de fevereiro de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida em relação as
Apelações Cíveis
manejadas tanto pelo ente estatal quanto pela
COMPANHIA REFINADORA DA AMAZÔNIA
(ID 25044599), pela qual se negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará e se deu parcial provimento ao recurso de apelação da contribuinte.

Na decisão ora agravada, restou mantida a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que julgara procedente a
Ação Anulatória de Débito Fiscal
, declarando a nulidade dos lançamentos tributários consubstanciados em 23 (vinte e três) Autos de Infração, lavrados pela Secretaria de Estado da Fazenda, relativos à suposta utilização indevida de notas fiscais modelo 1 em período no qual, segundo o Fisco, já seria obrigatória a emissão de Nota Fiscal Eletrônica - NF-e.

A decisão monocrática reconheceu, em síntese, que a parte autora possuía
Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF nº 316499-3
, concedida em 09/10/2008, com validade até 09/04/2009, o que legitimava a utilização das notas fiscais modelo 1 no período das operações realizadas em 2008, afastando, assim, a caracterização de infração tributária.

Assentou, ainda, que o
Protocolo ICMS nº 10/2007
, invocado pelo Estado, apenas passou a exigir a emissão de NF-e para a atividade desenvolvida pela autora a partir de 01/09/2009, inexistindo base normativa para exigir comportamento diverso à época dos fatos.

No mesmo
decisum
, foi reformada parcialmente a sentença apenas para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, cujo montante corresponde a R$ 665.668,77 (seiscentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos), determinando-se a atualização monetária pelo IPCA-E, desde o ajuizamento da ação, e a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs o presente agravo interno (ID 29877968), sustentando, preliminarmente, a tempestividade do recurso, ao argumento de que foi intimado da decisão monocrática em 25/02/2025, sendo-lhe aplicável o prazo de 30 (trinta) dias úteis, nos termos dos artigos 1.021 e 183 do Código de Processo Civil, consideradas, ainda, as suspensões de prazo decorrentes das Portarias do Tribunal de Justiça do Estado do Pará nº 5750/2024-GP, nº 1207/2025-GP e nº 1487/2025-GP. Aduz que, não obstante tal circunstância, houve certificação equivocada de trânsito em julgado, razão pela qual requereu o chamamento do feito à ordem para regular processamento do recurso.

No mérito recursal, o agravante afirma que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao reconhecer a validade da AIDF e afastar a obrigatoriedade de emissão de NF-e no período das operações. Sustenta que a atividade econômica exercida pela agravada (fabricação de óleos vegetais refinados), passou a estar submetida ao regime obrigatório de emissão de Nota Fiscal Eletrônica a partir de 17/10/2008, com a entrada em vigor do Protocolo ICMS nº 87/2008-CONFAZ, o qual teria alterado o Protocolo ICMS nº 10/2007.

Defende que, embora a AIDF tenha sido expedida em 10/10/2008, tal autorização administrativa não poderia prevalecer diante de norma tributária superveniente de caráter geral e obrigatório, razão pela qual teria perdido automaticamente sua eficácia a partir da vigência do novo protocolo. Nesse contexto, argumenta que a agravada teria litigado de má-fé ao omitir do juízo de primeiro grau a superveniência da obrigatoriedade da NF-e, induzindo o julgador a erro ao sustentar a regularidade da emissão das notas fiscais modelo 1.

O Estado do Pará assevera, ainda, que a decisão administrativa proferida pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários - TARF, última instância da esfera administrativa, reconheceu a legalidade e procedência dos autos de infração, circunstância que, a seu ver, reforçaria a legitimidade da cobrança tributária. Argumenta que a Administração Pública não pode ser vinculada por erro administrativo anterior, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária.

No que concerne aos honorários advocatícios, o agravante sustenta que a fixação em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, que perfaz R$ 665.668,77 (seiscentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos), resulta em quantia excessiva e desproporcional, devendo ser aplicado o critério da apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, especialmente diante das consequências práticas da condenação, invocando, para tanto, o artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e suscitando, ainda, que o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça encontra-se sob análise do Supremo Tribunal Federal.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer a validade dos autos de infração, afastar a eficácia da AIDF, restabelecer a exigibilidade do crédito tributário e, subsidiariamente, reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais mediante fixação equitativa.

A
COMPANHIA REFINADORA DA AMAZÔNIA
apresentou
contrarrazões ao agravo interno
(ID 33211376), nas quais pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de que o agravante não impugnou especificamente todos os fundamentos autônomos da decisão monocrática, em afronta ao princípio da dialeticidade e ao disposto no artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. Sustenta que o Estado limitou-se a reiterar,
ipsis litteris
, as teses já deduzidas na apelação, deixando de enfrentar fundamento central do
decisum
, consistente na inexistência de fato gerador do ICMS nas operações de mero deslocamento interno entre estabelecimentos da mesma titularidade.

No mérito, a agravada defende a manutenção integral da decisão monocrática, reafirmando que, à época dos fatos, não estava obrigada à emissão de NF-e, seja porque sua atividade econômica somente foi incluída no rol de obrigatoriedade a partir de 01/09/2009, seja porque detinha autorização administrativa válida para utilização de notas fiscais modelo 1. Assevera que a decisão agravada está em consonância com a legislação aplicável, com os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como com a jurisprudência dominante deste Tribunal. Quanto aos honorários advocatícios, sustenta a plena aplicabilidade do artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, afastando a possibilidade de fixação equitativa, por não se tratar de hipótese excepcional, pugnando, ao final, pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID
25044599
.

Consoante se extrai das razões do agravo interno, o
ESTADO DO PARÁ
sustenta, em apertada síntese, que a decisão monocrática merece reforma porque entende que a agravada já estaria obrigada à emissão de Nota Fiscal Eletrônica - NF-e a partir de 17/10/2008, por força do Protocolo ICMS nº 87/2008-CONFAZ, que teria alterado o Protocolo ICMS nº 10/2007, de modo a tornar indevida a emissão de nota fiscal modelo 1 no período das operações autuadas; afirma, nesse contexto, que a Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF nº 316499-3, concedida em 09/10/2008 (com validade até 09/04/2009), não poderia prevalecer frente a norma tributária superveniente, razão pela qual teria perdido eficácia a partir da vigência do protocolo posterior; alega, ainda, que a contribuinte teria omitido fatos essenciais e, com isso, litigado de má-fé e induzido o juízo a erro; invoca a existência de decisão administrativa definitiva do TARF pela legalidade e procedência dos autos de infração, como reforço da validade da cobrança; por fim, insurge-se contra a majoração da verba honorária, fixada na decisão monocrática em 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa, correspondente a R$ 665.668,77 (seiscentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos), sustentando excesso e desproporcionalidade, defendendo a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC (apreciação equitativa), com invocação do art. 20 da LINDB e menção à suposta revisão, pelo STF, do entendimento firmado no Tema 1.076 do STJ .

Passo ao exame.

DA PRELIMINAR:

Inicialmente, impende enfrentar a
preliminar de inadmissibilidade
suscitada pela agravada em contrarrazões (ID 33211376), no sentido de que o agravo interno não deveria ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade e ao ônus de impugnação específica previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC, por se limitar a repetir argumentos anteriormente lançados e por não enfrentar todos os fundamentos autônomos do
decisum
agravado.

De fato, a agravada sustenta que a decisão monocrática assentou fundamentos autônomos e suficientes, dentre eles (conforme delineado em suas contrarrazões), a inexistência de fato gerador do ICMS em operações de deslocamento interno entre estabelecimentos do mesmo titular (ausência de circulação jurídica), além de fundamentos atinentes ao regime documental aplicável e à validade da AIDF, de maneira que a ausência de ataque específico a todos esses pilares ensejaria o não conhecimento do recurso.

A agravada ainda afirma que o Estado teria se limitado a renovar as razões já expendidas na apelação, sem o necessário cotejo com a motivação determinante da decisão monocrática.

Embora reconheça a pertinência técnico-processual da argumentação, entendo que, no caso concreto, o agravo interno traz impugnação minimamente direcionada ao núcleo da decisão monocrática (especialmente no tocante ao debate acerca da obrigatoriedade de NF-e, da eficácia da AIDF e da revisão do capítulo relativo aos honorários), razão pela qual,
por economia processual e primazia do julgamento de mérito
, reputo possível superar a prefacial,
conhecendo do recurso
, sem prejuízo de registrar que a técnica recursal adotada pelo agravante se aproxima de mera reiteração de teses anteriores e não enfrenta, com a desejável precisão, todos os fundamentos suficientes à manutenção do
decisum
, circunstância que, ainda que não conduza aqui ao não conhecimento,
enfraquece a pretensão recursal
.

DO MÉRITO:

Superada a preliminar, passa-se ao mérito, no qual se constata que o agravo interno não merece provimento.

No ponto central da controvérsia, ou seja, a validade dos autos de infração lavrados sob o argumento de emissão de documento fiscal inadequado (nota modelo 1) em período no qual o Estado sustenta já ser obrigatória a NF-e, a decisão monocrática agravada concluiu, de forma fundamentada, que
não havia elemento suficiente nos autos a demonstrar que, no momento das operações realizadas em 2008, incidia sobre a autora a obrigação de emitir NF-e
, notadamente diante da existência de autorização administrativa expressa (AIDF nº 316499-3), concedida pela própria Administração Tributária, com validade até abril de 2009, elemento que, à luz da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, reforça a legitimidade da conduta do contribuinte no período abrangido pelo ato autorizativo .

A tese do agravante, de que o Protocolo ICMS nº 87/2008-CONFAZ teria, por si só, revogado de maneira automática a autorização anteriormente concedida, não se sustenta, tal como apresentada.

Não se verifica, a partir do que consta dos autos disponibilizados nestes documentos, demonstração inequívoca de que a norma superveniente tenha previsto comando expresso de invalidação imediata e retroeficaz de autorizações já emitidas, tampouco restou evidenciado que a Administração tenha comunicado formalmente ao contribuinte a perda de eficácia do documento autorizativo ou estabelecido regime de transição concreto e determinado, com exigência imediata de substituição de talonários previamente autorizados e impressos.

Exigir, em sede sancionatória, que o contribuinte desconsidere ato autorizativo válido e eficaz expedido pelo próprio Fisco, sem providência administrativa clara de revogação e sem lastro probatório seguro acerca da ciência e da exigibilidade da mudança no caso específico, importaria em prestigiar interpretação incompatível com os princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica, razão pela qual deve ser mantida a conclusão alcançada na decisão monocrática.

Também não prospera a imputação de
má-fé processual
à agravada. A litigância de má-fé exige demonstração concreta de condutas tipificadas em lei, com destaque para o elemento volitivo, não se confundindo com divergência interpretativa acerca do alcance de protocolos e atos normativos tributários. A decisão monocrática expressamente consignou inexistirem elementos nos autos que indicassem omissão dolosa ou tentativa de indução do juízo a erro, ressaltando, ao contrário, que os documentos apresentados eram coerentes com a narrativa da inicial e evidenciavam atuação conforme orientações e autorizações emitidas pela própria Secretaria da Fazenda. O agravante, em seu recurso, não traz fato novo ou prova idônea que permita infirmar tal conclusão.

Quanto ao argumento de que a decisão administrativa do TARF teria reconhecido a legalidade dos autos de infração, igualmente não há como atribuir-lhe o efeito pretendido. A decisão monocrática já enfrentou a questão, salientando que pronunciamentos administrativos não possuem eficácia vinculante perante o Poder Judiciário, que deve exercer controle de legalidade e conformidade dos atos administrativos com a legislação e princípios constitucionais aplicáveis, sobretudo quando há discussão consistente sobre a própria subsunção normativa à época dos fatos e sobre a validade do suporte documental que o próprio Fisco autorizou. Assim, a mera menção à conclusão administrativa não basta para desconstituir o juízo jurisdicional de nulidade dos lançamentos.

No tocante aos
honorários advocatícios
, o agravante pretende a fixação por equidade, afirmando que o percentual estabelecido (8%) sobre o valor da causa, equivalente a
R$ 665.668,77 (seiscentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e sete centavos)
, resultaria em montante elevado, invocando o art. 85, § 8º, do CPC, o art. 20 da LINDB e a alegação de que o Tema 1.076 do STJ estaria sob escrutínio do STF.

O
Tema 1.076 do STJ
, fixou a seguinte tese, de observância obrigatória:

"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC [...]; ii) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo."

Ocorre que, conforme constou da decisão monocrática, o ajuste da verba honorária foi realizado com base nos critérios objetivos do art. 85, § 3º, do CPC, aplicáveis às causas envolvendo a Fazenda Pública, exatamente para afastar a fixação por equidade utilizada na origem.

Ademais, não se verifica, no caso, qualquer das hipóteses típicas que, em tese, poderiam justificar apreciação equitativa, como proveito econômico inestimável ou irrisório, ou valor da causa muito baixo. A invocação genérica de “consequências práticas”, desacompanhada de demonstração concreta e específica de excepcionalidade jurídica apta a autorizar o afastamento da regra legal, não é suficiente para modificar o capítulo da decisão.

Ainda que se alegue debate em instâncias superiores, o fato é que, nos limites do que consta dos autos e do dever de coerência decisional, o capítulo honorário foi fixado em harmonia com os parâmetros legais objetivos e com a fundamentação expressamente exposta na decisão monocrática.

Dessarte, ausentes elementos novos ou demonstração concreta de erro de premissa fática ou jurídica capaz de justificar a reforma, impõe-se a manutenção integral do decisum agravado.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026